Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. LEGÍTIMA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO: EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INCONSISTENTE A PRETENSA OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de inexistência de débitos, sob o fundamento de que já teria quitado a respectiva dívida; a retirada de seu nome do cadastro de proteção ao crédito; a condenação da requerida em R$ 41.934,36, sob alegação de cobrança indevida, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais (R$ 10.000,00). Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que: a) seu veículo, em decorrência do inadimplemento do financiamento, “foi vendido em um leilão particular, arrecadando o valor de R$ 23.800,00, que foi deduzido do total da dívida de R$ 50.838,72. Dessa forma, restou um saldo devedor de R$ 36.691,24”; b) “ao contrário daquilo que foi decidido pelo magistrado, houve a transação judicial nos autos de no 0719234-82.2019.8.07.0003, na oportunidade em que as partes se conciliaram (...) estabelecendo-se plena, total e irrestrita quitação ao objeto daquela lide”; c) “apesar de ter cumprido a dívida conforme o acordo mencionado, a parte autora continua recebendo chamadas de cobrança indevidas relacionadas à dívida já quitada no âmbito do processo em questão, que já foi encerrado”.
III. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
IV. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em decorrência do inadimplemento do requerente em contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo, após a consolidação da propriedade ao credor fiduciário em ação de busca e apreensão (0719234-82.2019.8.07.0003, que teria tramitado na 1a Vara Cível de Ceilândia/DF – id 48304308, p. 109), o bem teria sido vendido por meio de leilão extrajudicial, cujo saldo devedor foi apurado em R$ 36.691,24 (ponto incontroverso); b) em 06.6.2021, a fase de cumprimento de sentença teria sido deflagrada a pedido de MONTEZUMA E CONDE ADVOGADOS E ASSOCIADOS, no importe de R$ 4.290,72, exclusivamente em razão dos honorários advocatícios fixados em sentença (id 48304308, p. 125); c) em 06.7.2021, foi homologado judicialmente o acordo de quitação do débito formulado entre as partes, no valor de R$ 2.500,00 (id 48304308, p. 155/157).
V. Nesse quadro fático-jurídico, o requerente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a existência de débito “indevido” (fato constitutivo do seu direito), até porque o acordo homologado no cumprimento de sentença (quitação mediante pagamento de R$ 2.500,00) teria sido tão somente em relação aos honorários de sucumbência fixados na ação de busca e apreensão, expressamente consignado nos termos do acordo.
VI. Desse modo, a par da vedação ao comportamento contraditório (responsabilidade contratual) e à míngua de evidência a respaldar qualquer ato ilícito da requerida, dado que o saldo devedor apurado, posteriormente a venda do veículo (leilão extrajudicial), permanece pendente de quitação (circunstância não demonstrada nos autos), não há de se falar em falha na prestação do serviço da instituição financeira. Logo, revela-se legítima a restrição creditícia por iniciativa da requerida que teria agido no exercício regular do direito (CC, art. 181, inciso I). Escorreita a sentença de improcedência.
VII. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).